Tribunal: STF
Processo: AI 335046
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. 2. Alegações absolutamente impertinentes. Violação dos postulados da boa-fé e da lealdade processuais. Reconhecimento do trânsito em julgado. Baixa imediata do autos. 3. Embargos de Declaração rejeitados.